Tribunal: STF
Processo: AI 677343
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º,
   LIV, DA CF. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
   CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda o reexame de matéria fático-probatória, o
   que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, LIV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
III - A exigência
   do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
   exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador
   informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento,
   tal como ocorreu.
IV - Agravo regimental improvido.